Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600017-83.2022.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
27/02/2024
Número: 0600017-83.2022.6.16.0188

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 18/12/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de
Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600017-
83.2022.6.16.0188, que julgou, com fundamento no artigo 45, III, a, da Resolução TSE n. 23.6046,
desaprovadas as contas do Partido dos Trabalhadores - PT - Pinhais/PR, relativas ao exercício
financeiro de 2021. Por consequência, condenou o partido a recolher a importância apontada como
irregular (R$ 1.100,00) ao Tesouro Nacional, acrescida de multa de 10% (R$ 110,00), conforme caput
do art. 48, da RTSE n. 23.604, restando suspensa a distribuição ou o repasse de recursos
provenientes do Fundo Partidário (art. 46, II, da RTSE n. 23.604) até que os valores provenientes de
fonte não identificada sejam recolhidos ou que o esclarecimento da origem do recurso seja aceito
pela Justiça Eleitoral (art. 36, inciso I, da Lei nº 9.096/95) .Observou, por oportuno, que o
pagamento da sanção imposta se dá, em regra, por meio de desconto, pelo órgão partidário
hierarquicamente superior, nos futuros repasses de cotas do Fundo Partidário (art. 48, §4º, II),
destinando-se os valores correspondentes à conta única do Tesouro Nacional. (Prestação de
Contas Anual do Partido dos Trabalhadores do Município de Pinhais/PR, relativas ao exercício
financeiro de 2021 tendo em vista que foi apurado como irregularidade o recebimento de
contribuições de origem não identificada. Observou-se que ainda que as peças contábeis indiquem
quais filiados fizeram frente a cada doação realizada, o procedimento bancário adotado inviabilizou
o efetivo controle da origem de tais receitas. Consignou-se que a impossibilidade de conhecimento
da origem de praticamente 15% das receitas arrecadadas pela agremiação compromete, de forma
decisiva, a lisura da contabilidade apresentada. Desta forma, não tendo sido observado o
procedimento previsto no art. 8º, §1º, os recursos arrecadados, foram considerados como de
origem não identificada, haja vista o disposto no art. 13, parágrafo único, I, b e II, também da
Resolução TSE n 23.604). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES (EMBARGANTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
EDUARDO DE ALMEIDA E CUNHA (EMBARGANTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)
DALITA APARECIDA MILESKI DE PAULA (EMBARGANTE)
JONATHAN ISAÍAS AMARAL SANTOS registrado(a)
civilmente como JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS
(ADVOGADO)

JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43808202
27/02/2024
16:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.193

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0600017-83.2022.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
EMBARGANTE: EDUARDO DE ALMEIDA E CUNHA
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
EMBARGANTE: DALITA APARECIDA MILESKI DE PAULA
ADVOGADO: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - OAB/PR94281-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O E M R E C U R S O
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DE DIRETÓRIO MUNICIPAL DE
PARTIDO POLÍTICO. ALEGAÇÃO DE
O B S C U R I D A D E . I N E X I S T Ê N C I A .
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DOS
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são
espécie recursal de fundamentação
vinculada e, conforme leitura combinada
dos arts. 275, do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil, somente
admitem alegações de contradição,
obscuridade, omissão e erro material.

2. A oposição de embargos de
declaração para a satisfação do
inconformismo da parte com a decisão
judicial é estranha à fundamentação
Num. 43808202 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716341465700000042765267
Número do documento: 24022716341465700000042765267
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:16:52

vinculada admitida na via dos embargos
de declaração. Jurisprudência do C.
Tribunal Superior Eleitoral.

3. A apresentação nos embargos de
declaração de pretensão de reforma da
decisão, ainda que versada sob o pálio
de um dos vícios da decisão que
autorizaria o manejo dessa espécie
recursal, não transmuda a natureza do
fundamento e tampouco autoriza o seu
acolhimento nessa estreita via
processual.

4. Entende-se prequestionada a matéria
debatida nos autos.

5. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/02/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Diretório Municipal do
Partido dos Trabalhadores - PT de Pinhais/PR ao acórdão nº 62.970 (id. 43781354), ao
argumento de que padece de obscuridade.

Expõe inicialmente a tempestividade do recurso e a possibilidade de seu
manejo para fins de prequestionamento sem que isso resvale em caráter protelatório.

No mérito, defende que o acórdão vergastado padece de obscuridade na
medida em que se contrapõe ao entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral que
permite a aprovação das contas mediante a anotação de ressalvas quando a
irregularidade identificada na prestação de contas for de valor diminuto.

Entende, no ponto, que a irregularidade não deve ser analisada pelo seu
valor global, mas, sim, ao valor de cada irregularidade separada, anotando que cada
doação apontada irregular representa apenas 2,9% do total de receitas da contabilidade
examinada. Acrescenta que "não ficou claro a razão do r. Acórdão de ID 43782354 não
Num. 43808202 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716341465700000042765267
Número do documento: 24022716341465700000042765267
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:16:52

considerar o valor absoluto da irregularidade" (id. 4375611, p. 4).

De outro vértice, sustenta que a obrigação de restituição dos valores ao
Erário importa em confisco de futuros valores recebidos pelo Embargante.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
modificativos (id. 43785611).

Em razão da existência de pedido de efeitos modificativos foi oportunizada
vista dos autos à Procuradoria Regional Eleitoral (id. 43788832).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu impugnação aos embargos na
qual entende inexistente o vício no acórdão recorrido, constatando a pretensão de
rediscussão do mérito da decisão, pugnando ao final pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, reconhecido o prequestionamento da matéria (id. 43801343).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão nº 62.970 (id.
43782354) ao argumento de que padece de omissão ao deixar de expor os motivos pelos
quais não aplicou ao caso concreto os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
mormente ante à análise global das irregularidades encontradas na contabilidade ao invés
de sua análise individualizada.

Anote-se, de saída, que o recurso de natureza integrativa é tempestivo haja
vista a publicação do aresto embargado em 12/12/2023 (id. 43785524) e a interposição
recursal em 13/12/2023 (id. 43785611), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art.
258, caput, do Código Eleitoral.

Quanto ao mérito recursal, centrado na alegação de obscuridade, cumpre
recordar que na seara eleitoral os embargos de declaração são recurso de
fundamentação vinculada, conforme se depreende dos arts. 275, do Código Eleitoral,
combinado com o art. 1.022, do Código de Processo Civil:

Código Eleitoral:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

Código de Processo Civil:
Num. 43808202 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716341465700000042765267
Número do documento: 24022716341465700000042765267
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:16:52

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso concreto, a alegação de obscuridade decorre de a análise realizada
nos autos interpretar o conjunto das irregularidades dos autos (todas de igual natureza)
como um valor total único e não como valores separados, para fins de possibilidade de
superação da irregularidade pelo aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

A obscuridade, em tese, decorre da falta de exposição do raciocínio exposto
na decisão. Lendo-se o acórdão objurgado resta afastada a incidência do mencionado
vício, confira-se:

"O recorrente sustenta, basicamente, que somente valores de depósitos
sucessivos realizados por um mesmo doador em um mesmo dia devem
ser somados, de modo a consubstanciar efeitos de uma única doação, tal
qual prescrito no artigo 8, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/19.

Não socorre razão ao recorrente.

Com efeito, a prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere
e julga a regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados
pelos partidos políticos, sendo regida pelas normas estabelecidas na Lei
9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, incidindo,
na espécie, a Res.-TSE TSE nº 23.604/2019, que se aplica ao exame das
irregularidades e impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro
de 2021.

Sobre a forma de realização de doações aos partidos políticos, assim dispõe
o art. 8º, da Res. TSE nº 23.604/2019:

Art. 8º As doações realizadas ao partido político podem ser feitas
diretamente aos órgãos de direção nacional, estadual ou distrital,
municipal e zonal, que devem remeter à Justiça Eleitoral e aos órgãos
hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu
recebimento e da respectiva destinação, acompanhado do balanço
contábil (art. 39, § 1º, da Lei nº 9.096/95) .

Num. 43808202 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716341465700000042765267
Número do documento: 24022716341465700000042765267
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:16:52

§ 1º As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente,
efetuadas por cheque cruzado em nome do partido político, transferência
eletrônica, depósito bancário diretamente na conta do partido político,
mecanismo disponível em sítio do partido na internet que permita o uso
de cartão de crédito, cartão de débito, emissão on-line de boleto bancário
ou, ainda, convênios de débitos em conta e outras modalidades, desde
que atenda aos requisitos previstos no art. 7º, § 1º, desta Resolução,
devendo ser registradas na prestação de contas de forma concomitante à
sua realização com a inclusão da respectiva documentação
comprobatória.

§ 2º O depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta
"Doações para Campanha" ou na conta "Outros Recursos", conforme sua
destinação, sendo admitida a efetivação por qualquer meio de transação
bancária no qual o CPF do doador ou do contribuinte ou o CNPJ, no caso
de partidos políticos ou candidatos, seja obrigatoriamente identificado.

§ 3º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas
mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e
do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.

Depreende-se, portanto, da leitura dos artigos supratranscritos que a Res.
TSE nº 23.604/2019 admite a doação às agremiações partidárias por meio de
depósitos em espécie – chamados depósitos na “boca do caixa”, mas desde
que, no momento do depósito, sejam identificados os doadores por meio da
indicação obrigatória de seus CPF ́s, consoante determinação específica do §
2º, do art. 8º, da Resolução supratranscrita.

Nesse sentido já decidiu o C. TSE, conforme se infere do precedente abaixo
colacionado:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PSTU –
DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 337.574,30, VALOR
EQUIVALENTE A 11,73% DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. VERBA PÚBLICA IRREGULARMENTE APLICADA. NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NO
FOMENTO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. CONTAS
DESAPROVADAS, COM DETERMINAÇÕES.

1. Prestação de contas do Diretório Nacional do PSTU relativa ao
exercício financeiro de 2018, cujo mérito se submete às disposições da
Res.–TSE nº 23.546/2017.

1.1 (...).

7.3. Consoante preceitua o art. 8º, § 2º, da Res.–TSE nº 23.546/2017: "O
depósito bancário previsto no § 1º deve ser realizado na conta ¿Doações
Num. 43808202 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716341465700000042765267
Número do documento: 24022716341465700000042765267
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:16:52

para Campanha' ou na conta ¿Outros Recursos', conforme sua
destinação, sendo admitida a efetivação por qualquer meio de transação
bancária no qual o CPF do doador ou contribuinte ou o CNPJ, no caso de
partidos políticos ou candidatos, seja obrigatoriamente identificado".

7.4. No ponto, não foi possível identificar o CPF dos doadores, o que
contraria o disposto no art. 8º, §§ 1º e 2º, da Res.–TSE nº 23.546/2017
. Além disso, não foram apresentados documentos bancários que
indicassem a origem dos créditos.7.5. É certo que a "arrecadação eleitoral
por meio de cartões de crédito ou de débito, atribui aos próprios
candidatos a responsabilidade de emitir recibos e verificar se as doações
estão em conformidade com as exigências legais" (PC 0601231–77/DF,
rel. Min. Benedito Gonçalves, julgada em 15.12.2022, DJe de 26.1.2023).
Irregularidade mantida.

(...)

Determinações.

10.1. Ressarcimento ao erário do valor de 330.648,26, aplicação de multa
de 6% sobre o montante tido por irregular, a ser paga mediante desconto
nos futuros repasses do Fundo Partidário e aplicação nas eleições
subsequentes do montante de R$ 3.210,06 no programa de incentivo à
participação da mulher na política, consoante dispõe o art. 2º da EC nº
117/2022.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº 060022076, Acórdão, Relator(a)
Min. Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 38, Data 13/03/2023).

No caso em espécie, constou no parecer conclusivo (id. 43746450) a
existência de 6 doações, cujos doadores não foram identificados no extrato
bancário, como bem se observa:

A tese do recorrente no sentido de que somente valores de depósitos
sucessivos realizados por um mesmo doador em um mesmo dia devem ser
somados, com a devida vênia, não se sustenta.

Primeiro, porque o art. 8º, da Res. TSE nº 23.604/2019 não prevê essa
interpretação em momento algum de seus parágrafos, que deve ser lido de
forma conjunta e não de forma fracionada, como aduz o recorrente.

Num. 43808202 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716341465700000042765267
Número do documento: 24022716341465700000042765267
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:16:52

Segundo, porque o que o § 3º, do art. 8º, da Res. TSE nº 23.604/2019
estabelece é que qualquer doação acima de R$ 1.064,00 (mil e sessenta e
quatro reais) deve ser realizada, obrigatoriamente, por meio de transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação
ou cheque cruzado e nominal, sendo vedada, nesse caso, as doações por
meio de depósito bancário.

Via de consequência, as doações inferiores a R$ 1.064,00 (mil e sessenta e
quatro reais) podem ser realizadas via depósito na “boca do caixa”, desde
que seja indicado o CPF de cada doador no momento do depósito, como
estabelece o art. 8º, § 2º, da Res. TSE 23.604/2019.

No entanto, esse procedimento não foi observado no caso em debate, pois o
partido depositou o valor integral – R$ 1.100,00 – indicando seu próprio CPF
como contraparte no extrato bancário (id. 43746442), em contraposição à
informação contida no demonstrativo de doações financeiras recebidas, que
contém o nome de outros doadores (id. 43746383).

Dessa forma, o diminuto valor de cada doação não exime o partido de indicar
expressamente o CPF de cada doador originário no momento do depósito em
dinheiro.

Por essa razão, a tese do recorrente de que somente valores de depósitos
sucessivos realizados por um mesmo doador em um mesmo dia devem ser
somados, de modo a consubstanciar efeitos de uma única doação, tal qual
prescrito no artigo 8, § 3º, da Resolução TSE nº 23.604/19 não encontra
guarida, porque as contas do partido não foram desaprovadas porque
realizadas em espécie, mas porque a GREI não indicou expressamente o
CPF dos doadores originários no momento do depósito.

Ademais, o fato de que os valores e doadores estariam devidamente
identificados no demonstrativo de doações financeiras recebidas não supre a
irregularidade constatada, porque, como bem salientado pelo juízo recorrido,
trata-se de documento unilateral inserido pelo responsável financeiro do
partido. A única forma de haver a correta fiscalização das doações seria a
indicação dos CPF ́s dos doadores no extrato eletrônico ou em documento
bancário correspondente à transação (comprovante de depósito ou
transferência bancária).

Em acréscimo, o valor de R$ 1.100,00, que representa mais de 15% da
arrecadação financeira do partido, e deve ser tomado em conjunto, porque se
trata de doações realizadas ao mesmo partido político, encontra-se acima da
baliza da quantia de R$ 1.064,00 ou 10% da arrecadação de campanha
estabelecida pelo C. TSE para aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, como se infere:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
DIRETÓRIO NACIONAL. AVANTE (AVANTE). DEFICIÊNCIA.
Num. 43808202 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716341465700000042765267
Número do documento: 24022716341465700000042765267
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:16:52

DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. FALHAS QUE PERFAZEM 4,24%.
AUSÊNCIA DE MÁCULA À LISURA DO AJUSTE. INOBSERVÂNCIA.
PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA.
ANISTIA. EC 117/2022. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. Trata–se de prestação de contas do Diretório Nacional do Avante
(AVANTE) referente ao exercício financeiro de 2016.2. "(...) .

11. Consoante a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em processo de contas
condiciona–se a três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual irrelevante de valores irregulares no que
concerne ao total da campanha; c) ausência de má–fé da parte.

12. Na espécie, o valor absoluto e percentual das falhas revela–se módico
(R$ 311.593,08; 4,24%) e, ademais, não houve mácula à lisura contábil,
impondo–se aprovar as contas com ressalvas.

13. Contas do Diretório Nacional do Avante (AVANTE), relativas ao
exercício de 2016, aprovadas com ressalvas, determinando–se: a)
recolhimento ao erário de R$ 311.593,08 (verbas do Fundo Partidário
aplicadas de modo irregular); b) aplicação de R$ 369.761,70 nas eleições
subsequentes ao trânsito em julgado deste decisum, nos termos da EC
117/2022.

(Prestação de Contas nº 060175426, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 79, Data
03/05/2022)

Por fim, os valores recebidos configuram recursos de origem não identificada
– RONI, o que impõe o recolhimento do valor ao Tesouro Nacional, como
previsto nos artigos 13 e 14 da Res.-TSE 23.546/2017, nos seguintes termos:

Art. 13. É vedado aos partidos políticos receber, direta ou indiretamente,
sob qualquer forma ou pretexto, recursos de origem não identificada.

Parágrafo único. Constituem recursos de origem não identificada aqueles
em que:

I - o nome ou a razão social, conforme o caso, ou a inscrição no CPF do
doador ou do contribuinte ou no CNPJ, em se tratando de partidos
políticos ou candidatos:

a) não tenham sido informados; ou

b) se informados, sejam inválidos, inexistentes, nulos, cancelados ou, por
qualquer outra razão, não sejam identificados;

Num. 43808202 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716341465700000042765267
Número do documento: 24022716341465700000042765267
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:16:52

Art. 14. O recebimento direto ou indireto dos recursos previstos no art. 13
sujeita o órgão partidário a recolher o montante ao Tesouro Nacional, por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), até o último dia útil do
mês subsequente à efetivação do crédito em qualquer das contas
bancárias de que trata o art. 6º, sendo vedada a devolução ao doador
originário.

§ 1º O disposto no caput também se aplica aos recursos provenientes de
fontes vedadas que não tenham sido estornados no prazo previsto no § 5º
do art. 11, os quais devem, nessa hipótese, ser recolhidos ao Tesouro
Nacional.

§ 2º No caso das doações estimáveis em dinheiro por meio de doação ou
cessão temporária de bem que não seja do patrimônio do doador
identificado, ou do recebimento de serviços que não sejam produto da
atividade do doador, as consequências são apuradas e decididas no
momento do julgamento da prestação de contas.

§ 3º O não recolhimento dos recursos no prazo estabelecido neste artigo
ou a sua utilização constituem irregularidade grave a ser apreciada no
julgamento das contas.

§ 4º Para o recolhimento previsto no § 1º, não podem ser
utilizados recursos do Fundo Partidário.

Destarte, correta a sentença que determinou o recolhimento do valor não
identificado ao Tesouro Nacional.

Da mesma sorte, a multa fixada no patamar de 10% do valor da
irregularidade, ou R$ 110,00 (cento e dez reais), mostra-se razoável e
proporcional à irregularidade constatada, bem como não tem o condão de
onerar de forma excessiva o partido, pelo que deve ser mantida."

A alegação de obscuridade não prospera ao se inferir no acórdão que "o
partido depositou o valor integral – R$ 1.100,00 – indicando seu próprio CPF como
contraparte no extrato bancário (id. 43746442), em contraposição à informação contida no
demonstrativo de doações financeiras recebidas, que contém o nome de outros doadores
(id. 43746383)" e que "o diminuto valor de cada doação não exime o partido de indicar
expressamente o CPF de cada doador originário no momento do depósito em dinheiro."

Ou seja, o problema está no depósito unificado dos recursos na conta
bancária, como assentado na decisão, de modo que não resta outra opção senão o
enfrentamento da questão como sendo um único depósito unificado, afastando-se, de
todo a alegação de obscuridade.

De igual forma, o exame de aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade estão atados à compreensão da irregularidade, ou seja, ao depósito
único de recursos na conta bancária, não se havendo falar em obscuridade.

O que se constata, assim como o fez a Procuradoria Regional Eleitoral, é a
Num. 43808202 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716341465700000042765267
Número do documento: 24022716341465700000042765267
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:16:52

irresignação do Embargante com o julgamento havido, pretensão essa estranha à via dos
embargos de declaração ainda que versada sob o pálio de obscuridade. Neste sentido o
posicionamento pacífico do C. Tribunal Superior Eleitoral:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO
POLÍTICO. AVANTE - DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...] 4. Contata-se que o acórdão embargado efetivamente analisou a
controvérsia e a decidiu em conformidade com o entendimento do TSE, de
modo que inexiste a aludida contradição. Como se sabe, o inconformismo da
parte com a decisão judicial não caracteriza nenhum dos vícios que legitime a
oposição de embargos de declaração, tampouco autoriza a rediscussão de
fundamentos já expostos na decisão impugnada. Precedente.
[...]
(Prestação de Contas nº060025366, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/02/2024).

A mesma racionalidade se aplica quanto à irresignação recursal centrada na
devolução de recursos ao Tesouro Nacional, eis que se trata de inconformismo da parte
Embargante e não de vício da decisão.

Anote-se, por fim, que entende-se prequestionada a matéria debatida nestes
embargos de declaração.

Enfim, diante da inexistência do alegado vício de obscuridade, rejeita-se os
embargos de declaração.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração
opostos pelo Diretório Municipal de Pinhais/PR do Partido dos Trabalhadores - PT ao
acórdão nº 62.970 (id. 43782354).

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

Num. 43808202 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716341465700000042765267
Número do documento: 24022716341465700000042765267
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:16:52

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL (1327) Nº 0600017-83.2022.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO
JACOB JUNIOR - EMBARGANTES: PARTIDO DOS TRABALHADORES, EDUARDO DE
ALMEIDA E CUNHA, DALITA APARECIDA MILESKI DE PAULA - Advogado
dos EMBARGANTES: JONATHAN ISAIAS AMARAL SANTOS - PR94281-A - EMBARGADO:
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.02.2024

Num. 43808202 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 27/02/2024 16:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022716341465700000042765267
Número do documento: 24022716341465700000042765267
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/02/2024 17:16:52